Tribunal: CARF
Processo: 13837.000341/2002-64
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MAYSA DE SA PITTONDO DELIGNE
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-09-10

Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/07/1997 a 31/12/1997
RECURSO DE OFÍCIO. NÃO CONHECIMENTO.
Não se toma conhecimento de recurso de ofício quando o valor exonerado no processo não atinge o valor de alçada (art. 1o, Portaria MF n.o 63/2017). Súmula 103 CARF.
LANÇAMENTO DE OFÍCIO. COMPROVAÇÃO DE INSUBSISTÊNCIA DA FUNDAMENTAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. ALTERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
Comprovado pelo sujeito passivo que o processo judicial de compensação dos débitos informados em DCTF efetivamente existia, e do qual figurava no polo ativo, ao contrário do consignado na motivação fática do lançamento de ofício (Proc jud não comprova" e "proc. jud. de outro CNPJ") levado a efeito em decorrência de auditoria interna das declarações, não pode a fiscalização buscar manter o Auto de Infração eletrônico por outro fundamento, havendo, assim, que ser considerado improcedente.
REVISÃO DO LANÇAMENTO. ERRO DE DIREITO. DESCABIMENTO.
A revisão do lançamento tributário somente pode ser exercido nas hipóteses do artigo 149, do CTN, observado o prazo decadencial para a constituição do crédito tributário. Por outro lado, nas "hipóteses de erro de direito (equívoco na valoração jurídica dos fatos), o ato administrativo de lançamento tributário revela-se imodificável, máxime em virtude do princípio da proteção à confiança, encartado no artigo 146 do CTN." (REsp. 1.130.545/RJ, Rel. Min. LUIZ FUX, DJe 22/02/2011).
AUTO DE INFRAÇÃO. EXIGIBILIDADE SUSPENSA CONFIRMADA POR SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO.
Confirmado pelo Poder Judiciário o direito da empresa em relação aos valores declarados com exigibilidade suspensa na DCTF, conforme certidão de objeto e pé anexada aos autos, cabe ser cancelada a exigência fiscal.

Inteiro teor:
S3-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13837.000341/2002-64
Recurso
De Ofício e Voluntário
Acórdão no
3402-008.956 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
25 de agosto de 2021
Recorrentes
SANTHER FAB DE PAPEL SANTA THEREZINHA

FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/07/1997 a 31/12/1997
RECURSO DE OFÍCIO. NÃO CONHECIMENTO.
Não se toma conhecimento de recurso de ofício quando o valor exonerado no
processo não atinge o valor de alçada (art. 1o, Portaria MF n.o 63/2017).
Súmula 103 CARF.
LANÇAMENTO DE OFÍCIO. COMPROVAÇÃO DE INSUBSISTÊNCIA
DA
FUNDAMENTAÇÃO.
IMPROCEDÊNCIA.
ALTERAÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
Comprovado pelo sujeito passivo que o processo judicial de compensação dos
débitos informados em DCTF efetivamente existia, e do qual figurava no polo
ativo, ao contrário do consignado na motivação fática do lançamento de ofício
(“Proc jud não comprova" e "proc. jud. de outro CNPJ") levado a efeito em
decorrência de auditoria interna das declarações, não pode a fiscalização buscar
manter o Auto de Infração “eletrônico” por outro fundamento, havendo, assim,
que ser considerado improcedente.
REVISÃO DO LANÇAMENTO. ERRO DE DIREITO. DESCABIMENTO.
A revisão do lançamento tributário somente pode ser exercido nas hipóteses do
artigo 149, do CTN, observado o prazo decadencial para a constituição do
crédito tributário. Por outro lado, nas "hipóteses de erro de direito (equívoco na
valoração jurídica dos fatos), o ato administrativo de lançamento tributário
revela-se imodificável, máxime em virtude do princípio da proteção à
confiança, encartado no artigo 146 do CTN." (REsp. 1.130.545/RJ, Rel. Min.
LUIZ FUX, DJe 22/02/2011).
AUTO DE INFRAÇÃO. EXIGIBILIDADE SUSPENSA CONFIRMADA
POR SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO.
Confirmado pelo Poder Judiciário o direito da empresa em relação aos valores
declarados com exigibilidade suspensa na DCTF, conforme certidão de objeto
e pé anexada aos autos, cabe ser cancelada a exigência fiscal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13837.000341/2002-64
Fl. 341
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3402-008.956 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13837.000341/2002-64

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso de Ofício por não alcançar o limite de alçada e conhecer do Recurso Voluntário para
dar-lhe provimento. Os Conselheiros Silvio Rennan do Nascimento Almeida e Pedro Sousa
Bispo acompanharam a relatora pelas conclusões quanto ao vício de motivação.
(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Maysa de Sá Pittondo Deligne - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Pedro Sousa Bispo, Silvio
Rennan do Nascimento Almeida, Maysa de Sá Pittondo Deligne, Lazaro Antonio Souza Soares,
Cynthia Elena de Campos, Marcos Roberto da Silva (suplente convocado) Renata da Silveira
Bilhim e Thaís de Laurentiis Galkowicz. Ausente o Conselheiro Jorge Luis Cabral, substituído
pelo Conselheiro Marcos Roberto da Silva (suplente convocado).

Relatório
Trata-se de Auto de Infração eletrônico lavrado para a cobrança de IPI (principal,
multa de ofício e juros) sobre valores declarados pela pessoa jurídica em DCTF referente aos
terceiro e quarto trimestres de 1997. Segundo consta do Anexo I da autuação (e-fls. 32/34),
teriam sido identificadas as seguintes ocorrências em relação ao processo n.o 97.0007904-0
informado em DCTF com exigibilidade suspensa: "Proc. jud. não comprova" e "proc. jud. de
outro CNPJ". Além disso, o pagamento não teria sido localizado.
Inconformada, a empresa apresentou Impugnação administrativa anexando aos
autos cópia da ação judicial informada na DCTF, inclusive anexando cópias de comprovantes de
depósito judicial realizadas nos autos (e-fls. 39/163). Anexa ainda cópia das DCTFs na qual os
valores informados com a exigibilidade suspensa foram informados em razão de depósito
judicial realizado no processo ou em razão da liminar nele deferida (e-fls. 164/183). Por fim,
anexa ainda cópia do DARF com autenticação mecânica, cujo pagamento não teria sido
localizado (e-fl. 184)
Em razão desta defesa, foi proferido despacho pela Delegacia de Julgamento de
Ribeirão Preto evidenciando que os documentos anexados pela empresa aos autos "a necessidade
de revisão do lançamento pela autoridade administrativa" sendo que "o processo deverá ser
encaminhado à Delegacia da Receita Federal de Julgamento, após a solução dos erros de fato
apontados e apreciação do Pedido de Compensação." (e-fl. 190)
Considerando este despacho, foi elaborado novo Auto de Infração com a revisão
do lançamento (e-fls. 204/207), sendo elaborado novos demonstrativos abaixo reproduzidos (e-
fls. 204 e 207):
Fl. 342
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3402-008.956 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13837.000341/2002-64

Em seguida, foi elaborado despacho pela Seção de Controle e Acompanhamento
Tributário da Delegacia da Receita Federal em Jundiaí propondo o cancelamento do crédito
tributário improcedente e a suspensão da exigibilidade dos valores remanescentes enquanto
pendente a discussão judicial:
Sr. Chefe,
Trata-se de Auto de Infração (IPI/1997), lavrado em face do contribuinte acima
identificado, em decorrência da não confirmação de informações declaradas por meio de
DCTF, conforme cópia anexada ao processo (fls. 26-36). Não concordando com a
exigência, o contribuinte apresentou a impugnação de fls. 01 e seguintes.
Analisando os documentos acostados ao processo, verifico que, em relação ao PA
21/10/1997, parte do crédito tributário foi extinta por pagamento, conforme
comprovante apresentado pelo contribuinte (f1.182), confirmado em consulta aos
sistemas informatizados da Receita Federal (fl. 200).
Tendo em vista que o lançamento é efetuado e revisto de oficio pela autoridade
administrativa quando deva ser apreciado fato não conhecido ou não provado por
ocasião do lançamento anterior, conforme art.149, inciso VIII, do Código Tributário
Nacional, proponho o cancelamento do crédito tributário improcedente, referente ao
pagamento efetuado antes da lavratura do auto de infração, conforme demonstrativo de
fls. 201 a 204.
Em relação aos demais créditos, verifico que há sentença judicial no Mandado de
Segurança 97.0007904-0 (5a VF São Paulo), cf. certidão à fl. 140, que suspende a
exigibilidade dos créditos tributários. Atualmente, a ação judicial encontra-se
aguardando julgamento em grau de apelação, no TRF 3° Região (cf. fls. 205-208).
Posto isso, proponho que se suspendam os demais créditos tributários constantes do
auto de infração, acompanhando a ação judicial até o seu trânsito em julgado. (e-fl. 212)
Intimada deste despacho em 09/11/2006 (e-fl. 214), o contribuinte apresentou
petição de recurso voluntário em 08/12/2006 (e-fls. 218 e ss.) pleiteando o regular trâmite do
Fl. 343
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3402-008.956 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13837.000341/2002-64

processo administrativo e o cancelamento integral da cobrança. Esta defesa foi recebida como
Impugnação Administrativa e encaminhada à Delegacia da Receita Federal em Ribeirão Preto,
que julgou o lançamento procedente em parte nos seguintes termos:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI Período de
apuração: 01/07/1997 a 31/12/1997
SUSPENSÃO DE EXIGIBILIDADE. LANÇAMENTO. O lançamento de tributos cuja
exigibilidade esteja suspensa destina-se a prevenir a decadência, constituindo-se em
dever de oficio da fiscalização.
LANÇAMENTO SUSPENSO. MULTA DE OFÍCIO. INAPLICABILIDADE.
Incabível o lançamento de multa de oficio na constituição, para prevenir a decadência,
de crédito tributário com exigibilidade suspensa.
JUROS DE MORA. INEXIGIBILIDADE. Os juros de mora não são exigíveis na
constância de depósito judicial em montante integral.
Lançamento Procedente em Parte (e-fl. 263)
Uma vez que o valor exonerado superou o montante vigente à época (R$
1.437.367,73 referente à multa de ofício), o processo foi encaminhado a este Conselho para
julgamento de recurso de ofício.
Intimada desta decisão em 06/08/2009 (e-fl. 275), a empresa apresentou Recurso
Voluntário em 14/08/2009 (e-fl. 282 e ss.) alegando, em síntese, a nulidade do Auto de Infração
por ausência de previsão legal que autorize e/ou determine sua lavratura na hipótese dos autos,
vez que o débito em questão já se encontra constituído por depósito judicial realizado pela
empresa.
Em seguida, os autos foram direcionados a este Conselho para julgamento.
Conforme petição das e-fls. 307 e ss., o contribuinte informa que a ação judicial transitou em
julgado em sentido favorável ao sujeito passivo em 06/06/2017, conforme certidão de objeto e pé
anexada aos autos (e-fls. 305/306).
É o relatório.

Voto
Conselheira Maysa de Sá Pittondo Deligne, Relatora.
O Recurso de Ofício não cabe ser conhecido, vez que o valor exonerado
considerado pela decisão de primeira instância (total de R$ 1.437.367,73) não atinge o valor de
alçada atualmente indicado no art. 1o, da Portaria MF n.o 63/2017:
Art. 1o O Presidente de Turma de Julgamento da Delegacia da Receita Federal do Brasil
de Julgamento (DRJ) recorrerá de ofício sempre que a decisão exonerar sujeito passivo
do pagamento de tributo e encargos de multa, em valor total superior a R$
2.500.000,00 (dois milhões e quinhentos mil reais).
Fl. 344
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3402-008.956 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13837.000341/2002-64

§ 1o O valor da exoneração deverá ser verificado por processo.
§ 2o Aplica-se o disposto no caput quando a decisão excluir sujeito passivo da lide,
ainda que mantida a totalidade da exigência do crédito tributário. (grifei)
Em conformidade com a Súmula CARF n.o 103, o valor deve ser aferido no
momento do julgamento por esta Turma:
Para fins de conhecimento de recurso de ofício, aplica-se o limite de alçada vigente na
data de sua apreciação em segunda instância. (grifei)
Nesse sentido, não conheço do Recurso de Ofício.
O Recurso Voluntário é tempestivo e cabe ser conhecido.
Atentando-se para os presentes autos, observa-se que em situações idênticas à
presente esta relatora já entendeu pela nulidade da autuação por vício em sua motivação. Com
efeito, semelhante ao julgado no Acórdão 3402-008.199 de março de 2021, observa-se que a
própria fiscalização afastou a motivação do Auto de Infração eletrônico ao reconhecer a
existência da ação judicial informada pelo sujeito passivo na DCTF com exigibilidade suspensa.
Como indicado no despacho de revisão de ofício da e-fl. 212:
Em relação aos demais créditos, verifico que há sentença judicial no Mandado de
Segurança 97.0007904-0 (5a VF São Paulo), cf. certidão à fl. 140, que suspende a
exigibilidade dos créditos tributários. Atualmente, a ação judicial encontra-se
aguardando julgamento em grau de apelação, no TRF 3° Região (cf. fls. 205-208).
Assim, inexistem no presente caso os motivos trazidos na autuação: "Proc. jud.
não comprova" e "proc. jud. de outro CNPJ". Ora, no presente caso, o auto de infração foi
lavrado vez que o processo judicial informado não teria sido confirmado. Após sua efetiva
confirmação, a manutenção da autuação decorreria do fato dos tributos estarem com a
exigibilidade suspensa. Contudo, além de não terem sido trazido fundamentos para a exigência
por meio de auto de infração dos valores com exigibilidade suspensa (inclusive valores
depositados, frise-se) observa-se que a modificação na motivação não poderia ser realizada pela
autoridade fiscal de origem como feito.
Com efeito, no Recurso Especial n.o 1.130.545/RJ, julgado sob o rito dos recursos
repetitivos, o Superior Tribunal de Justiça firmou que o lançamento somente poderá ser
modificado quando há erro de fato, mas não quando há erro de direito:
“Destarte, a revisão do lançamento tributário, como consectário do poder-dever de
autotutela da Administração Tributária, somente pode ser exercido nas hipóteses do
artigo 149, do CTN, observado o prazo decadencial para a consuição do crédito
tributário. 5. Assim é que a revisão do lançamento tributário por erro de fato (artigo
149, inciso VIII, do CTN) reclama o desconhecimento de sua existência ou a
impossibilidade de sua comprovação à época da constituição do crédito tributário.
Ao revés, nas hipóteses de erro de direito (equívoco na valoração jurídica dos
fatos), o ato administrativo de lançamento tributário revela-se imodificável,
máxime em virtude do princípio da proteção à confiança, encartado no artigo 146
do CTN” (REsp. 1.130.545/RJ, Rel. Min. LUIZ FUX, DJe 22/02/2011 - grifei).
Essa questão foi bem traçada pela Conselheira Thais De Laurentiis Galkowicz em
sua declaração de voto apresentada no acórdão 3402-006.671:
Fl. 345
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3402-008.956 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13837.000341/2002-64

"Delimitando o que seria passível de mudança no âmbito do lançamento tributário,
a doutrina afirma que “o erro da autoridade fiscal que justifica a alteração do ato
de lançamento é apenas o erro de fato; nunca o erro de direito.”1 Nesse aspecto, é
precisa a verificação de Luis Eduardo Schoueri de que, quando o aplicador do
Direito vê no mesmo fato características que antes não foram relevantes para a
interpretação a seu respeito, levando a uma nova valoração jurídica desse mesmo
fato, estar-se-á diante do erro de direito e, portanto, da limitação imposta pelo
artigo 146 do CTN.2
Embora haja enorme debate doutrinário sobre tal segregação entre “erro de fato”
e “erro de direito”3, bem como a diferenciação deste último com a "alteração de
critério jurídico" no contexto do artigo 146 do CTN, a jurisprudência vem
corroborar que a possibilidade de alteração de lançamento existe unicamente
quando há erro de fato, nunca quando há erro de direito (nomenclatura não
utilizada no nosso atual Codex, mas que aparecia no seu Anteprojeto).
Destaco nesse sentido a Súmula 227 do TFR4 e o julgamento do STJ no REsp.
1.130.545/RJ5, sendo que este último foi proferido pela sistemática dos recursos
repetitivos e, por conseguinte, deve ser obrigatoriamente observado por este Conselho
(artigo 62, §2o do seu Regimento Interno).
Importante lembrar que a garantia estampada no artigo 146 do CTN se amolda ao
processo administrativo como um todo, à medida que impede que sejam proferidas
decisões com preterição do direito de defesa (artigo 59 do Decreto 70.235/72).
Com efeito, impedir que haja uma mudança do entendimento adotado no ato
administrativo de lançamento tributário significa impedir que, no decorrer do
contencioso administrativo, o direito de defesa dos contribuintes seja desprezado,
porque repentinamente deverão passar a guerrear contra critério diferente daquele posto
no lançamento tributário, suprimindo instância e amesquinhando seu direito ao
contraditório.
Sobre o ponto, dentre tantas, destaco a lição de Alberto Xavier, que justifica essa
clássica interpretação do artigo 146 do CTN:
O Artigo 146 nada mais é, pois, que simples corolário do princípio da não
retroatividade, extensível às normas complementares, limitando-se a esclarecer
que os lançamentos já praticados à sombra de 'velha interpretação' não podem ser
revistos com fundamento em 'nova interpretação'. Repare-se que o artigo 146
pressupõe que, antes da modificação operada nos critérios jurídicos, tenha sido
previamente praticado um ato individualizado de lançamento, caso contrário não

1 Cf. CARVALHO, Paulo de Barros. Direito Tributário, Linguagem e Método, p. 445..
2 SCHOUERI, Luis Eduardo. Direito Tributário, São Paulo: Saraiva, 2011, p. 534
3 Vide COSTA, Ana Cecília Battesini Pereira e GODOI, Marciano Seabra de. Alteração de Critério Jurídico do
Lançamento – artigos 146 e 149 do Código Tributário Nacional. In Processo Administrativo Tributário. Cardoso,
Alessandro Mendes et alii (org). Belo Horizonte: Editora D’Plácido, 2018, p. 67 – 87 e VELLOSO, Andrei Pitten.
Modificação de critério jurídico nos lançamentos tributário. In GOMES. Marcus Lívio e OLIVEIRA, Francisco
Marconi de (coord.). Estudos Tributários e Aduaneiros do III Seminário CARF. Brasília, 2018. p. 13 a 38
4 “A mudança de critério jurídico adotado pelo fisco não autoriza a revisão do lançamento.”
5 “Destarte, a revisão do lançamento tributário, como consectário do poder-dever de autotutela da Administração
Tributária, somente pode ser exercido nas hipóteses do artigo 149, do CTN, observado o prazo decadencial para a
constituição do crédito tributário. 5. Assim é que a revisão do lançamento tributário por erro de fato (artigo 149,
inciso VIII, do CTN) reclama o desconhecimento de sua existência ou a impossibilidade de sua comprovação à
época da constituição do crédito tributário.
Ao revés, nas hipóteses de erro de direito (equívoco na valoração jurídica dos fatos), o ato administrativo de
lançamento tributário revela-se imodificável, máxime em virtude do princípio da proteção à confiança, encartado
no artigo 146 do CTN” (REsp. 1.130.545/RJ, Rel. Min. LUIZ FUX, DJe 22/02/2011).”
Fl. 346
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3402-008.956 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13837.000341/2002-64

se justificaria a referência a 'um mesmo sujeito passivo' . O que o artigo 146
pretende é precisamente que os atos administrativos concretos já praticados em
relação a um sujeito passivo não possam ser alterados em virtude de uma
alteração dos critérios genéricos da interpretação da lei já aplicada. Assim, como
corolário da garantia genérica - em favor de todos os sujeitos passivos - de não
aplicação retroativa da lei e de interpretação superveniente, constante do artigo
144, o artigo 146 explicita a garantia subjetiva - em favor de cada sujeito
passivo individualmente considerado - de que a interpretação superveniente
não pode conduzir à modificação do lançamento que o tenha como
destinatário. Esta é também a solução consagrada pela LPAF (Lei 9.784/99),
que dispõe no seu art. 2o, inciso XIII, ser 'vedada aplicação retroativa de
nova interpretação'. (Xavier, Alberto. Do Lançamento no Direito Tributário
Brasileiro, p. 277)
Tendo tudo isso em vista, não há dúvida de que é justamente sobre tal situação que nos
debruçamos nesse caso: enquanto o auto de infração foi pautado em um argumento
jurídico (...), o voto condutor propõe manter o mesmo ato administrativo com base em
outro fundamento jurídico (...). Respeitosamente, no meu entender, tal solução violada a
garantia estabelecida pelo artigo 146 do CTN, além do artigo 2o, inciso XIII da Lei n.
9.784/99 e do artigo 59 do Decreto 70.235/72."
E a motivação do lançamento é admitida como um critério jurídico não passível
de modificação. É o que se depreende do julgamento da Câmara Superior de Recursos Fiscais no
acórdão 9303-008.450, de relatoria do Conselheiro Rodrigo da Costa Pôssas:
"Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/04/1997 a 31/12/1997
LANÇAMENTO DE OFÍCIO. COMPROVAÇÃO DE INSUBSISTÊNCIA DA
FUNDAMENTAÇÃO.
IMPROCEDÊNCIA.
ALTERAÇÃO
EM
SEDE
DE
JULGAMENTO ADMINISTRATIVO. IMPOSSIBILIDADE.
Comprovado pelo sujeito passivo que o processo judicial de compensação dos
débitos informados em DCTF efetivamente existia, e do qual figurava no pólo
ativo, ao contrário do consignado na motivação fática do lançamento de ofício
("Proc jud de outro CNPJ") levado a efeito em decorrência de auditoria interna
das declarações, não pode o julgador administrativo manter o Auto de Infração
“eletrônico” por outro fundamento (como necessidade do trânsito em julgado),
havendo, assim, que ser considerado improcedente." (Número do Processo
10380.004208/2002-02 Data da Sessão 16/04/2019 Relator Rodrigo da Costa Pôssas No
Acórdão 9303-008.450 - grifei)
Ora, afastada a causa trazida na autuação para sua lavratura, ela deve ser
cancelada por vício em sua motivação. Em razão da clareza de suas razões, traçadas com
fundamento na teoria dos motivos determinantes do ato administrativo, adoto aqui o voto do
Conselheiro Antônio Carlos Atulim trazido no Acórdão 3402-004.118, com fulcro no art. 50,
§1o, da Lei n.o 9.784/99:
"Uma coisa é dizer que a compensação foi feita com base em processo
administrativo inexistente e outra coisa totalmente distinta é não aceitar a
compensação porque, no processo administrativo existente, o contribuinte não
formulou pedido prévio à Receita Federal em relação aos meses de junho a
dezembro 1998.
O erro da Administração é flagrante porque no auto de infração foi incluído o mês
de maio de 1998, em relação ao qual posteriormente a própria Administração
Fl. 347
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3402-008.956 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13837.000341/2002-64

verificou que havia pedido prévio de compensação. Essa constatação revela a
fragilidade das exigências formalizadas por meio do autos de infração eletrônicos,
que se baseiam no mero cruzamento de informações existentes nos sistemas da
Receita Federal.
No caso dos autos, os créditos utilizados em compensação são originários da conversão
em renda de depósitos judiciais efetuados na ação ordinária 92.5809-4 onde o
contribuinte discutiu a exigência do Finsocial/Cofins (fls. 38/44).
A compensação entre PIS e Cofins estava sujeita a pedido prévio, a teor do que
determinava o art. 74 da Lei no 9.430/96. Então o problema não reside na
inexistência do processo no 13808.003062/98-06, como constou na fundamentação
do auto eletrônico. O problema é que o contribuinte não fez o pedido prévio de
compensação em relação aos períodos de junho a dezembro de 1998, só tendo
informado a compensação em DCTF.
Conclui-se daí, que (i) o vício de procedimento (falta de intimação prévia determinada
pelo art. 7o da Lei no 10.426/2002), acarretou a falsa causa do auto de infração,
conforme comprovado pela documentação anexa ao processo; e (ii) a exigência do PIS
consubstanciada neste auto de infração não pode ser mantida nem pelo
fundamento invocado pela DRJ, pois a modificação da motivação do lançamento
exige a realização de um novo lançamento. Não há como trocar a fundamentação
do auto de infração nas decisões proferidas no âmbito do processo administrativo
de determinação e exigência de créditos tributários, sob pena de acarretar
cerceamento de defesa do contribuinte e supressões de instâncias de julgamento.
Da obra de Hely Lopes Meirelles extrai-se o seguinte excerto:
“(...) A teoria dos motivos determinantes funda-se na consideração de que os
atos administrativos, quando tiverem sua prática motivada, ficam
vinculados aos motivos expostos, para todos os efeitos jurídicos. Tais
motivos é que determinam e justificam a realização do ato, e, por isso
mesmo, deve haver perfeita correspondência entre eles e a realidade.
Mesmo os atos discricionários, se forem motivados, ficam vinculados a esses
motivos como causa determinante de seu cometimento e se sujeitam ao
confronto da existência e legitimidade dos motivos indicados. Havendo
desconformidade entre os motivos e a realidade o ato é inválido. (...)” (in:
Curso de Direito Administrativo Brasileiro. São Paulo: Malheiros, 25 ed., pp.
186/187).
No caso dos autos, é evidente o descompasso entre a motivação do auto de infração e a
situação real do contribuinte. Contudo, a autuação foi lastreada na inexistência do
processo administrativo no 13808.003062/98-06 informado nas DCTF e o contribuinte
elidiu a causa da autuação, comprovando a existência do processo 13808.003062/98-06.
Com base nesses fundamentos, voto no sentido de dar provimento ao recurso."
(Processo 19679.006253/2003-01 Data da Sessão 23/05/2017 Relator Antonio Carlos
Atulim No Acórdão 3402-004.118 - grifei)
Assim, por vício na motivação do lançamento quanto ao processo judicial n.o
97.0007904-0, imodificável no curso da discussão administrativa, inclusive pela própria
autoridade fiscal de origem, deve ser cancelada integralmente a exigência fiscal remanescente.
Duas questões cabem ser acrescidas no presente caso. Primeiro, ainda que se
considere a possibilidade da autoridade fiscal de origem revisar o lançamento no presente caso
(relembre-se, com a manutenção de valores referentes à suspensão da exigibilidade sem trazer
novo fundamento para a cobrança, buscando retificar erro de direito da autuação anterior)
Fl. 348
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3402-008.956 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13837.000341/2002-64

observa-se que a revisão de ofício foi realizada após o transcurso do prazo decadencial para a
cobrança dos créditos tributários. De fato, o sujeito passivo foi intimado da revisão de ofício em
09/11/2006, após já transcorrido o prazo decadencial de 5 (cinco) anos previsto no art. 150, §4o,
do CTN para os tributos declarados em DCTF e pagos em parte (fato gerador de julho/1997 a
dezembro/1997). Assim, não caberia a revisão de ofício em conformidade com o art. 149,
parágrafo único, do CTN.
Ademais, observa-se que a Recorrente informou nos presentes autos que a referida
ação judicial n.o 97.0007904-0 transitou em julgado de forma favorável ao sujeito passivo, sendo
que os valores depositados naquele processo foram inclusive objeto de levantamento pela
empresa. Como consta da certidão de objeto e pé anexada aos autos (e-fl. 306):

Fl. 349
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3402-008.956 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13837.000341/2002-64

Assim, uma vez confirmado pelo Poder Judiciário o direito da Recorrente em
relação aos valores declarados com exigibilidade suspensa na DCTF, evidencia-se outra razão
para o cancelamento das exigências remanescentes da autuação.
Diante todas essas considerações, entendo que cabe ser dado provimento ao
Recurso Voluntário para cancelar a exigência fiscal remanescente do Auto de Infração.
CONCLUSÃO
Ante o exposto, voto no sentido de não conhecer do Recurso de Ofício por não
atingir o limite de alçada definido pela da Portaria MF n.o 63/2017 e conhecer do Recurso
Voluntário para dar-lhe provimento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Maysa de Sá Pittondo Deligne

Fl. 350
DF CARF MF
Documento nato-digital